Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-30.2023.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000185-30.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), EDEMAR KRAMPE - CPF: 909.537.200-63 (RECORRIDO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLÍNIO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO DECLINATÓRIA DESCONSTITUÍDA. PERÍCIA TÉCNICA INVIÁVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a realização de perícia técnica, porquanto prejudicadas quaisquer análises de vestígios diante do elastério temporal entre a data dos fatos (17/8/2022) e o julgamento.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, CPC).

3. Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida e testemunhos colhidos em audiência de instrução.

4. Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos para o aluguel de veículos.

5. A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

6. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra decisão que acolheu a preliminar de necessidade de perícia técnica e declinou o feito por incompetência absoluta dos juizados.

Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da preliminar e aplicação da teoria da causa madura, ao passo que, no mérito, pleiteia a condenação da parte reclamada por danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente de trânsito.

Em contrarrazões, foram suscitadas preliminares de incompetência dos juizados, inadmissibilidade do recurso, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito, alega a fragilidade no acervo probatório e nega a dinâmica do acidente relatada pela parte recorrente.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000185-30.2023.8.11.0035

Polo Ativo

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

Polo Passivo

EDEMAR KRAMPE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

O recurso foi transferido do plenário virtual para a sessão de videoconferência do dia 29-08-2024, devido ao pedido da parte recorrente para a sustentação oral.

No dia 28-08-2024, às 20h36 (registro no e-mail), a parte recorrente encaminhou e-mail informando que não conseguiu formalizar o pedido e que fosse autorizada a sustentação.

Em resposta, a Secretaria reiterou que os pedidos devem ser realizados até com 24 horas de antecedência, nos termos da Portaria nº 283/2020, e feitos exclusivamente pela ferramenta CLICKJUD.

O
print
juntado evidencia registro fora do prazo, além disso, houve a solicitação por outros advogados para a sustentação nesta sessão, o que desnatura um erro sistêmico.

Por isso, mantenho o julgamento em pauta.

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia.

Considerando a interposição de recurso com o intuito de combater decisão declinatória por incompetência absoluta dos juizados em razão da necessidade de perícia, a análise da preliminar está intrinsicamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual sua análise está incerta no próprio mérito recursal.

(ii) Não conhecimento do recurso inominado.

A parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso sob o fundamento de que se trata de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que julgou embargos de declaração.

Ocorre que, em verdade, o recurso inominado foi interposto contra decisão interlocutória que acolheu a preliminar arguida pela parte recorrida e declinou o feito para a justiça comum por incompetência absoluta dos juizados.

Em tese, a interposição de recurso inominado, nessas circunstâncias, é indevida, por se tratar de decisão interlocutória. Todavia, o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao declinar o feito ao invés de extingui-lo, conforme determina o artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, ato que deveria ter sido realizado por sentença extintiva, e não decisão interlocutória.

Assim, deve ser relativizado o rito estrito que impõe a inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais para que seja sanado o vício procedimental, razão pela qual conheço do recurso.

(iii) Ilegitimidade ativa ad causam.

Em que pese o veículo PRISMA/LTZ, de placa NPQ7873, esteja em nome de terceiro estranho aos autos (JANEIR ARAUJO GOUVEIA), foi amplamente demonstrado nos autos, inclusive por meio de declaração com firma reconhecida da própria Janeir (id. 218530310), que a posse do veículo é da parte recorrente. Ainda, a indicação de único condutor do veículo em apólice (id. 218530311) comprova que a parte recorrente sofreu com a inutilização do veículo, estabelecendo o liame necessário entre a colisão e os gastos tidos com o aluguel de veículos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA – ABALROAMENTO TRASEIRO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS RELATIVOS AO CONSERTO DO VEÍCULO E DAS DESPESAS MÉDICAS – CARACTERIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou os prejuízos alegados, sendo irrelevante a discussão acerca do fato de ser o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso.

Compete ao Juiz da causa analisar a necessidade ou não da suspensão processual para aguardar julgamento de ação criminal, que é dispensável nas hipóteses em que as provas dos autos forem suficientes para verificação do fato delituoso, na forma do artigo 315 do CPC/15.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos suportados pela autora, relativamente ao conserto da motocicleta e despesas médicas do seu funcionário (vítima do acidente), se ficou demonstrado, pelas mídias existentes no processo criminal, que o requerido causou o acidente, colidindo na traseira da motocicleta da vítima.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.-

(N.U 1001972-27.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE - DANO MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DO EFETIVO VALOR DISPENDIDO COM O CONSERTO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.

utor que não é proprietário do veículo e tampouco comprovou ter suportado o pagamento das despesas com o conserto do bem. Ao revés, incontroverso nos autos que pretende realizar o reparo com o percebimento da indenização. Impossibilidade.
Entendimento exarado pela Corte Superior no sentido de que na ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é legitimada a pessoa que comprovadamente suportou o prejuízo com a reparação do dano. Situação não evidenciada nos autos.

(N.U 1018960-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, reconheço a legitimidade ativa de RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS e rejeito a preliminar arguida.

(iv) Inépcia da inicial.

Insubsistente a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte recorrente apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte recorrida, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito
sub judice
.

O feito foi declinado após o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais, sendo interposto recurso inominado para combate da decisão declinatória, sendo conhecido com aplicação do princípio da fungibilidade, conforme explanado preliminarmente.

A perícia foi deferida com o objetivo de comprovar a dinâmica do acidente, o que, no caso dos autos, se mostra diligência completamente dispensável, diante dos elementos probatórios construídos documentalmente e mediante testemunhos durante a instrução processual, ou seja, as provas trazidas ao processo possuem robustez suficiente para tornar incontroversa a dinâmica do acidente, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Inclusive, por se tratar de acidente que ocorreu em 17/8/2022, a realização de perícia
in loco
não é capaz de identificar elementos que alterem a dinâmica comprovada, pois, passados 2 (dois) anos, ausentes quaisquer vestígios que possam ter sido deixados em decorrência da colisão.

Ainda, fosse o caso de perícia no veículo, despicienda sua realização em razão dos reparos a muito efetuados no bem, o que também destruíra eventuais vestígios da batida, assim como a venda informada nos autos.

Portanto, procede este capítulo da irresignação recursal, vez que inviável e desnecessária a realização de perícia técnica.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, CPC - Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau).

Pois bem.

Narra a parte recorrente que trafegava na avenida Tiradentes, no município de Alto Garças, em seu veículo CHEVROLET PRISMA/LTZ, de placa NPQ7873, quando foi atingido pelo veículo CHEVROLET D10, placa HQM7H42, que adentrou abruptamente na preferencial e colidiu na lateral dianteira esquerda do veículo da parte recorrente, causando danos materiais.

Para comprovar sua narrativa dos fatos, junta o Boletim de Ocorrência de n. 2022.224854 (id. 218530727) em que consta a coleta de depoimento de ambas as parte
s in loco
pela guarnição policial, cujo registro indica que, após a colisão, a parte recorrida alegou que teve sua visão ofuscada pelo sol, razão pela qual não enxergou o veículo da parte recorrente.

Ainda, traz áudios de
WhatsApp
enviados pela parte recorrida (id. 218530734 e seguintes), cuja veracidade não foi atacada em defesa, em que indica o esforço para levantamento de recursos para o pagamento do sinistro do veículo da parte recorrente, assim como os comprovantes de pagamento dos aluguéis realizados durante o período em que se aguardou o repasse de valores (id. 218530732).

Em defesa, a parte recorrida alega as mesmas preliminares que alegou em sede recursal e, no mérito, defende a necessidade de perícia
in loco
, ao passo que apresenta versão oposta dos fatos, em que o responsável pelo acidente foi a parte recorrente, que ingressou abruptamente na contramão.

Já em impugnação à contestação, a parte recorrente traz mais documentos que corroboram a sua versão dos fatos, em especial a declaração do Diretor Municipal de Trânsito (id. 218530314) em que confirma a preferencial daquele que está na avenida.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas ao processo pela parte recorrente, assim como colhido o depoimento da parte recorrida, que deixou de apresentar testemunhas.

Em seu testemunho, o policial militar João Victor Zorror Soares, confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência no sentido de que a parte recorrente transitava na mão direita, em relação à posição da parte recorrida, descendo a avenida Tiradentes sentido centro da cidade, quando a parte recorrida invadiu a preferencial e colidiu na lateral frontal esquerda do veículo prisma.

Além disso, relata que colheu o depoimento da parte recorrida e que ela disse que não conseguiu enxergar o veículo da parte recorrente em decorrência do sol, que atrapalho sua visão.

Já a testemunha Paulo Henrique de Moraes Feitosa acresce aos fatos narrados pela parte recorrente ao informar que a parte recorrida transitava em sua via em alta velocidade.

Em que pese a existência de certas inconsistências nos testemunhos, como cor do veículo da parte recorrente e posição dos automóveis quando da chegada dos policiais, verifico que o conjunto probatório dos autos possui a higidez necessária para confirmar a dinâmica do acidente conforme relatado pela parte recorrente, ou seja, estava transitando na avenida Tiradentes na pista da direita, em relação à rua doze, cuja parte recorrida transitava, quando houve a invasão da preferencial e colisão na lateral frontal esquerda.

Em que pese as alegações de que, em verdade, a parte recorrente estava na contramão, não há nos autos mínima evidência de tal fato, inexistindo, inclusive, qualquer informação no sentido de que, no momento em que a guarnição chegou ao local do fato, os veículos estavam na posição final do acidente, sendo insuficiente para desconstituição do acervo probatório a posição em que o veículo PRISMA estava quando do registro da ocorrência.

Ainda, considerando a ausência de sinalização na via perpendicular à avenida Tiradentes, conforme se verifica no id. 218530316, o Código de Trânsito Brasileiro possui previsões específicas de responsabilidade no trânsito para tais casos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Demonstrada a responsabilidade da parte recorrida quanto à colisão, passo à análise dos pedidos de condenação em danos materiais e morais.

Entre os documentos comprobatórios juntados nos autos, estão presentes contratos de aluguéis referentes aos meses de agosto a novembro/2022, totalizando o valor de R$ 9.675,06 (nove mil e setenta e cinco reais e seis centavos). Ainda, analisando as conversas via
WhatsApp
(id. 218530731), repriso, não impugnadas pela parte recorrida, e a data de envio da notificação extrajudicial (id. 218530730), foi comprovada cessação dos contratos a partir de 7/11/2022, com o conserto do veículo após o pagamento do sinistro.

Por essa razão, devido o ressarcimento dos danos suportados pela parte recorrente quanto aos aluguéis de veículo no período em que a parte recorrida deixou de efetuar o pagamento do sinistro.

Quanto aos danos morais,
a simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, devem observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem que ocasionem riscos aos veículos que trafegam. Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2. O simples acidente de trânsito, sem lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018eTJRS Apelação Cível Nº 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1004644-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação de lesão física que possa fundamentar a condenação por danos morais,

o ressarcimento dos valores é capaz de retornar o
status quo ante
.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a decisão declinatória do feito e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 9.675,06 (nove mil e setenta e cinco reais e seis centavos) a título de danos materiais,
com correção monetária (INPC) e juros de mora simples de 1% ao mês, ambos a partir de cada contrato
; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024